Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-93.2019.8.26.0390
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente.

Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002297-93.2019.8.26.0390/50000 - Comarca de Nova Granada
Registro: 2020.0001000349
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1002297-93.2019.8.26.0390/50000, da Comarca de
Nova Granada, em que é embargante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado MARCIO
FERNANDES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002297-93.2019.8.26.0390/50000 - Comarca de Nova Granada
Voto no 25.983
Embargos de Declaração no 1002297-93.2019.8.26.0390/50000
Comarca de Nova Granada / Vara Única
Juiz(a): Fabiano Rodrigues Crepaldi
Embargante(s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado(a)(s): Márcio Fernandes Martins
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Contradição inexistente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/2 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 127/134, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargado.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é
contraditório, pois sucumbiu em menor parte e foi condenado sucumbência
recíproca. Somente o embargado deve ser condenado nos ônus da
sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada
contradição.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002297-93.2019.8.26.0390/50000 - Comarca de Nova Granada
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO
DA COSTA
MACHADO, “(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos
apresentados pela sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São
Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz
proposições entre si inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO
DA CUNHA, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p.
131). “A contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da
que, logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo
Civil Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao
art. 535, p. 172).
Ao contrário do que o embargante sustenta, ambas as partes
sucumbiram na mesma proporção, motivo pelo qual o v. acórdão distribuiu
os ônus da sucumbência em 50% para cada parte. O embargante não decaiu
em menor parte como sustenta, pois houve determinação de repetição do
indébito de forma simples, além da declaração de abusividade da tarifa de
avaliação do bem e do seguro.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002297-93.2019.8.26.0390/50000 - Comarca de Nova Granada
115/207).
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.